Tribunal: CARF
Processo: 10580.721105/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721105/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721105/2017-22
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721105/2017-22

Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-75.158/2017, às e-fls.
131/141, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
previstas na Lei n° 12.546/2011, relativas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB, em relação ao período de 08/2012 a 12/2014, conforme Relatório Fiscal, às fls. 12/18 e
demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração em analise.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo atua no setor hoteleiro com
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 5510-8/01 – Hotéis e similares,
conforme informa nas declarações transmitidas para a Secretária da Receita Federal do Brasil.
A Lei no 12.546/11 estabelece que as empresas enquadradas no CNAE na
Subclasse 5510-8/01, que abrange ‘Administração de Hotéis, Hotel, Hotel Fazenda, Pousada e
afins’, terão a contribuição previdenciária patronal, anteriormente de 20% calculada sobre o total
da folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais,
substituída pela aplicação da alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta no período de
1/8/2012 a 31/12/2014.
A CPRB, nesse período, possuía caráter impositivo e deveria ser apurada de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica (artigo 4o e §1o do artigo 5o do
Decreto no 7.828/2012). Não foi constatado qualquer recolhimento da contribuição substitutiva –
CPRB, pela empresa fiscalizada.
O contribuinte foi intimado a justificar a ausência de recolhimento da CPRB e, em
resposta, informou que a Avectur Administração de Hotéis Ltda é uma empresa que opera um
pool hoteleiro e que, neste caso, apesar de o faturamento do hotel ser registrado na Avectur,
todos os empregados estão registrados em um condomínio de proprietários das unidades (quartos
de hotel) e que a contribuição previdenciária destes trabalhadores foi paga sobre a folha de
pagamento do condomínio.
A auditoria constatou que, de fato, o hotel de nome fantasia Iguatemi Bussiness
Flat é um pool hoteleiro em que diversos proprietários se associam em condomínio e o
faturamento do hotel é efetuado pela empresa Avectur que o administra, sendo responsável pela
emissão de todas as notas fiscais.
A auditoria fiscal concluiu que, todavia, como se trata de uma empresa hoteleira,
deve pagar a Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta, nos termos da Lei 12.546/2011,
pois o fato de a empresa não contar com um número expressivo de empregados, por ter optado
administrativamente por registrar os empregados em um condomínio, não lhe exonera da
obrigação de pagar a CPRB. Acrescenta que, por outro lado, o condomínio deve recolher os
tributos de seus empregados sobre a folha de pagamento, pois não está abrangido pela Lei
12.546/2011. Desta forma, a justificativa apresentada não é compatível com a sistemática
imposta pela Lei 12.546/2011.
O valor lançado foi apurado com base nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sócias - Dacon apresentadas e no Sistema Público de Escrituração Contábil -Sped.
Foi aplicada a multa de 75%, prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 35-A, na
redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e na Lei no
9.430/1996, artigo 44.
Foi imputada responsabilidade solidária pessoal ao sócio-administrador, Sr. Jorge
Luis Romano de Oliveira (fl. 217), pelo débito lançado e pela multa aplicada, com fundamento
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721105/2017-22

no Código Tributário Nacional - CTN, artigo 135, inciso III, sob a justificativa de que a conduta
de não informar os valores devidos na DCTF materializa a infração à lei.
A contribuinte e o responsável solidário, regularmente intimados, apresentaram
impugnação em conjunto, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo a responsabilidade solidária
imputada ao sócio administrador, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 413/435, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
O escopo da Lei no 12.546/2011 e sua interpretação teleológica
Transcrevem a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 540, posteriormente
convertida na Lei no 12.546/2011, que iniciou a política de desoneração da folha de
pagamento em relação a determinados setores e ramos de atividades empresariais, e
citam legislação posterior.
Afirmam que intenção do legislador ao adotar tal conjunto de medidas eminentemente
extrafiscais, dentre elas a desoneração tributária sobre os salários dos empregados dos
setores contemplados, era fortalecer a indústria nacional e aumentar a competitividade.
Alegam que, com o propósito de alcançar tais objetivos, determinou-se a substituição da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais contratados, pela receita bruta, como
base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelas empresas que atuam nos
setores contemplados. Asseguram que a medida visava a geração de emprego e a
formalização das relações de trabalho, criando condições propícias à retomada de
investimento produtivos, melhorando a competitividade e produtividade da indústria.
(...)
Da indevida inclusão do sócio no pólo passivo do feito fiscal
Alegam ser descabida e ilegal a inclusão do sócio administrador como responsável pelas
obrigações tributárias, sobretudo pela ausência de dolo, que é prova positiva e quem
alega deve prová-lo efetivamente. Discorrem sobre o assunto. Citam jurisprudência.
Ressaltam que a mera ausência do pagamento de tributos não pode ser caracterizada
como infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do CTN, artigo 135, inciso
III.
(...)
Da legalidade tributária. Da inexistência de fato gerador – inviabilidade da exação fiscal
Discorrem sobre o princípio da legalidade. Citam doutrina. Alegam que, no caso,
inexiste fato gerador necessário para respaldar a imposição tributária.
Asseguram que a Lei no 12.546/11 teve o escopo de beneficiar (desonerar) as empresas
que possuem quadro de funcionários, alterando a base de cálculo do tributo (de
percentual sobre folha de pagamento para percentual sobre a receita bruta), contudo
mantendo incólume o seu fato gerador, que continua a ser o trabalho remunerado.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721105/2017-22

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A
contribuinte foi cientificada do Acórdão de impugnação em 07/07/2017 (sexta-feira), conforme
AR de e-fls. 410, o prazo para a interposição se iniciou em 10/07/2017 (segunda-feira); portanto,
seu termo final foi o dia 08/08/2017 (terça-feira). Entretanto o recurso foi protocolado em
31/08/2017, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital